Tribunal: TJMT
Processo: 1005485-94.2022.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005485-94.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEBER DE SOUZA BALBINO - CPF: 014.437.371-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMANOEL CARLOS PEREIRA - CPF: 956.691.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI FARIAS PEREIRA - CPF: 015.126.241-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA REGINA DE PAULA - CPF: 012.957.221-78 (VÍTIMA), KRISTIAN BATISTA MAIA - CPF: 046.106.401-47 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM AMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS

– PALAVRA DA VITIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE CORROBORA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, não havendo dúvidas de que a autoria delitiva recai sobre o réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEBER DE SOUZA BALBINO contra a r. sentença condenatória de primeiro grau, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto.

Em sede recursal, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas a respaldar o decreto condenatório, notadamente em razão da alegada fragilidade do depoimento da testemunha presencial, bem como da ausência de laudo de exame de corpo de delito a confirmar a materialidade delitiva.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto.

Nessa instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. Alegação de ausência de provas acerca da autoria - Improcedência – Robustez probatória acerca da autoria delitiva – Laudo indireto - Fotografias que confirmam as lesões e se compatibilizam com os relatos – Depoimentos testemunhais – Depoimento da vítima em sede inquisitorial - Ausência de contraprova do acusado – Necessidade de tutela das vítimas de violência doméstica e familiar. Parecer pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEBER DE SOUZA BALBINO contra a r. sentença condenatória de primeiro grau, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

I. Fundamentação.

I.I. Da regularidade da tramitação processual.

Como relatado, cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
Cleber de Souza Balbino
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/03.

Nestes termos, insta salientar que estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial).

Da mesma forma, o pedido é juridicamente possível porque a conduta atribuída assume relevância no campo da tipicidade penal (formal e material). A lide é subjetivamente pertinente. O interesse processual decorre da adequação da via processual eleita e da imanente necessidade do processo para a aplicação de qualquer coerção de natureza penal. Estão presentes, portanto, as condições da ação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado.

I.II. Do mérito.

Como é cedido, o delito de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino encontra-se previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, o qual possui a seguinte redação na data dos fatos (
Redação dada pela Lei n. 11.340/06

e pela Lei n.14.188/21
):

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Tratando-se de delito de lesão corporal, necessário frisar que a Lei Federal n. 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, define que “
além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas
” (art. 88). O exercício da ação penal, portanto, apesar de permanecer sob a titularidade do Ministério Público, dependerá de representação da vítima para seu regular processamento, insculpindo sua natureza de ação penal pública condicionada.

Ocorre que, atento à sensibilidade do tema, especialmente nos casos em que envolva violência doméstica ou familiar contra a mulher, em repercussão geral (Tema 713), o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “
os crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar são de ação penal pública incondicionada
” (STF, ARE 773765 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2014).

Alinhado à tese firmada pelo Pretório Excelso, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 542, da súmula de sua jurisprudência, fixando a tese de que “
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
”.

Logo, a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (como o ora em análise) não se aplica o disposto no artigo 88, da Lei Federal n. 9.099/95, sendo certo que dispensa-se qualquer condicionante ou representação por parte da vítima para o regular exercício da ação penal pelo Ministério Público, razão pela qual, superada tal questão, passo à análise do mérito.

I.II.I. Da materialidade.

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do inquérito policial nº 321/2022, auto de prisão em flagrante (Id. 89195865), boletim de ocorrência, fotografias da vítima (Id. 89195875), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

I.II. II. Da autoria delitiva.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o(a) acusado(a) como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Em juízo, a vítima
Tania Regina de Paula
relatou, em suma, que estava embriagada e discutindo com o acusado, após saírem de um evento no Sadal. Neste momento, ele parou o carro para urinar e ela desceu para ir para a casa de uma amiga próxima. Ele a seguiu e puxou-a pelo braço, quando a mesma caiu e se machucou no joelho e cotovelo. A vítima negou que Cleber a tenha agredido fisicamente, enforcado ou xingado.

Em juízo, a testemunha policial
Kristian Batista Maia
, relatou, em síntese,

que, por volta das 19h, viu um veículo Corolla preto parar em frente à sua casa. O condutor desceu para urinar e a passageira sentou no banco do motorista. O condutor, então, retirou a passageira à força e começou a agredi-la, chegando a arrastá-la ao solo. Ainda, a testemunha ligou para o 190 e, ao ser vista pelo condutor, se apresentou como policial militar e conteve a situação até a chegada da polícia. A testemunha confirmou que a passageira mudou de posição no carro, saindo do banco do passageiro para o banco do motorista, e que o condutor a retirou à força, iniciando as agressões.

Em juízo, a testemunha policial
Vanderlei Farias Pereira
, relatou, em suma,

que foi chamado para intervir em uma agressão ocorrida atrás da Areia, Monte Verde, onde o soldado Maia já estava presente e havia separado o casal. A vítima relatou que estava bebendo e comendo com o acusado no Sadal, uma chácara próxima, e que ele começou a agredi-la sem motivo ao retornarem para a cidade. O
soldado Maia
viu a agressão e interveio, separando os dois e ligando para o CIOSP, que enviou reforço. Ao chegarem ao local, a vítima estava chorando e apresentava escoriações no joelho e perna, e o acusado estava alterado. Por fim, os envolvidos foram conduzidos ao CISC.

O réu
Cleber de Souza Balbino
, em seu interrogatório perante o juízo,

negou as acusações que lhe foram imputadas.

O depoimento colhido, em sede policial, da vítima
Tania Regina de Paula
, em id 89195872, aponta ao contrário do que foi produzido judicialmente, além de destoar de todo o acervo probatório constante dos autos, haja vista que esta declarou já ter sofrido ameaças do acusado e que ele possui um comportamento agressivo quando ingere bebida alcoólica. Além disso, a vítima confirmou que os fatos imputados na inicial acusatória aconteceram, narrando que fora arrastada pelo acusado, bem como que uma pessoa interveio, sendo essa a testemunha policial
Kristian Batista Maia.

Em sede policial, assim narrou a vítima
Tania Regina de Paula
:

“QUE sempre que ingere bebida alcoólica CLEBER se transforma e fica violento, ameaça matar a declarante e a agride fisicamente
, todavia, depois ele chora, pede desculpas, motivo pelo qual a declarante nunca o denunciou à Polícia e sempre lhe deu uma chance;
QUE na tarde de hoje, a declarante e CLEBER estavam no Restaurante Sadal e ele ficou embriagado e começou a tirar satisfações com a cunhada da declarante
(irmã do falecido marido da declarante) a cerca de conversas antecedentes; QUE a declarante percebeu que CLEBER estava alterado e começou a pedir que ele parasse de falar, pois aquele não era o local para discussões, ocasião em que ele xingou a declarante de "vagabunda e biscate";
QUE no trajeto de volta da para casa estavam a declarante e CLEBER dentro do carro,
sendo que ele dirigia e entrou numa rua diferente e a declarante perguntou do por que ele estava passando por aquela via e ele começou novamente lhe xingar;
QUE CLEBER puxou com força os cabelos da declarante, momento em que a declarante saiu correndo do carro para pedir ajuda a uma amiga que mora próximo
. Todavia,
CLEBER correu atrás da declarante, a alcançou e puxou fortemente seu cabelo, derrubando-a e arrastando-a pelo chão,
momento em que a declarante sofreu escoriações nos joelhos
;
QUE uma rapaz que a declarante acredita ser policial passava pelo local e abordou CLEBER
, todavia, CLEBER começou a discutir e a dizer que o policial não o teria visto ele agredir a declarante; {...}”

Nesse contexto, embora a vítima tenha negado os fatos em fase judicial, os elementos inicialmente apresentados já são aptos a sustentar a condenação do acusado, bem como as demais provas produzidas durante a instrução processual, em especial as fotografias da vítima (Id. 89195875) e os testemunhos policiais corroboram de forma inequívoca que o acusado agrediu a vítima, ocasionando-lhe lesões corporais. Dessa forma, revela-se inevitável a sua condenação.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado. A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao delito capitulado no artigo 129, §13, do Código Penal.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

No que concerne às causas atenuantes e agravantes, constato a da agravante relativa ao crime ter sido cometido em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 61, II, ‘f’, CP).

Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em recurso repetitivo (Tema 1.197), de que “
a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
” (STJ, REsp n. 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024).

II. Dispositivo.

Pelo exposto,
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência,
condeno
o réu
Cleber de Souza Balbino
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/03.
(ID281260455)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva ficou consubstanciada pelo inquérito policial (Id. 91834915), auto de prisão em flagrante (Id. 89195865), boletim de ocorrência (Id. 89195867), fotografias da vítima (Id. 89195875), além dos relatos das pessoas inquiridas na fase inquisitorial (Ids. 89195869, 89195870, 89195872, 89196742, 89196744).

Quanto à autoria delitiva, restou comprovada, especialmente, pelo depoimento da testemunha KRISTIAN BATISTA MAIA, policial militar que presenciou os fatos, tendo afirmado em Juízo:

"Boa tarde sim, eu me recordo é, eu estava sentado na frente de casa, é por volta desse horário, às umas 19 horas já estava é escuro e passou um veículo Corolla de cor preta e parou logo à frente, né?
O condutor do veículo, ele desceu né e foi urinar e nisso a passageira foi e sentou no banco do motorista. Aí momento depois o condutor foi e retirou ela à força do banco do motorista e começou a agredi-la isso observando mais ou menos a uns 100 metros e ele chegou a arrastar ela ao solo.
Né, aí momento que eu liguei pra no 190 pra polícia dar atender essa situação."
(Relatório de mídias ID. 175388920).

O policial Militar Vanderlei Farias Pereira ao ser ouvido em juízo, também declarou:

“(...) Sim, eu lembro que o que o Maia tinha feito essa na verdade o CIOSP mandou a gente lá e que o soldado Maia estava lá e que ele tinha intervido, ele interveio nessa agressão lá que estava ocorrendo atrás da Areia, Monte Verde. Ali a gente chegou no local já, já estava, já era noite já, né? E aí a gente é o rapaz estava bastante alterado no dia lá e tal. Ainda estava, ameaçou o Maia lá e tal. E aí e a gente conversou com a com a convivente dele. Ela falou que eles estavam bebendo e comendo, acho que no Sadal, se eu não me engano, e daí que eles estavam retornando para a cidade. O Sadal é uma chácara aqui perto.
que eles estavam retornando para a cidade e daí o cara, do nada, começou a agredir ela e agredir ela. E aí lá nesse ponto lá que eles tinham é perto da casa onde o Maia mora ou morava. não sei né. O Maia viu a agressão, né? E ele pegou e foi lá pra poder separar os 2.

Pra poder é acalmar. E ligou para, ligou para o para o CIOSP, que o CIOSP mandou que a gente fosse até lá. A gente chegou lá encontrar. É, e o cara estava alterado. A dona estava chorando e ela tinha acho que se eu não me engano, ela tinha umas escoreações na perna, no joelho, parece aí. A gente conduziu eles por CISC. (...)”

(Relatório de mídias ID. 171181525).

De igual modo, a autoria também foi comprovada pela palavra da vitima Tania Regina de Paula em sede policial que relatou as agressões sofridas:

“QUE sempre que ingere bebida alcoólica CLEBER se transforma e fica violento, ameaça matar a declarante e a agride fisicamente
, todavia, depois ele chora, pede desculpas, motivo pelo qual a declarante nunca o denunciou à Polícia e sempre lhe deu uma chance;
QUE na tarde de hoje, a declarante e CLEBER estavam no Restaurante Sadal e ele ficou embriagado e começou a tirar satisfações com a cunhada da declarante
(irmã do falecido marido da declarante) a cerca de conversas antecedentes; QUE a declarante percebeu que CLEBER estava alterado e começou a pedir que ele parasse de falar, pois aquele não era o local para discussões, ocasião em que ele xingou a declarante de "vagabunda e biscate";
QUE no trajeto de volta da para casa estavam a declarante e CLEBER dentro do carro,
sendo que ele dirigia e entrou numa rua diferente e a declarante perguntou do por que ele estava passando por aquela via e ele começou novamente lhe xingar;
QUE CLEBER puxou com força os cabelos da declarante, momento em que a declarante saiu correndo do carro para pedir ajuda a uma amiga que mora próximo
. Todavia,
CLEBER correu atrás da declarante, a alcançou e puxou fortemente seu cabelo, derrubando-a e arrastando-a pelo chão,
momento em que a declarante sofreu escoriações nos joelhos
;
QUE uma rapaz que a declarante acredita ser policial passava pelo local e abordou CLEBER
, todavia, CLEBER começou a discutir e a dizer que o policial não o teria visto ele agredir a declarante; {...}”

O depoimento é firme no sentido de que o apelante retirou a força a vítima do banco do motorista, iniciando, então, as agressões, inclusive arrastando-a pelo chão, o que corrobora a materialidade das lesões vistas nas fotografias juntadas aos autos (Id. 89195875).

Embora a vítima tenha negado em Juízo a ocorrência de agressões, o seu relato se mostra isolado e destoante dos demais elementos probatórios acostados aos autos, não tendo o condão de ilidir a força probante do depoimento da testemunha presencial.

Nesse aspecto, importante consignar que a vítima, em seu primeiro termo de declarações na Delegacia (Id. 89195872), confirmou a prática das agressões pelo apelante, tendo narrado com riqueza de detalhes o ocorrido, inclusive as lesões sofridas, tendo esse relato se compatibilizado com as lesões visualizadas nas fotografias (Id. 89195875).

No ponto relativo à ausência de exame de corpo de delito, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por outros meios de prova, consoante previsto no artigo 158 do Código de Processo Penal. O exame de corpo de delito, por si só, não configura meio único e imprescindível de prova da materialidade delitiva, podendo esta ser suprida por outros elementos de convicção presentes nos autos, notadamente fotografias que demonstram as lesões sofridas pela vítima, corroboradas pelos depoimentos e demais provas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA . PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO . DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime
.
2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)

Assim, infere-se que as provas arroladas aos autos são suficientes para comprovar a prática delitiva pelo apelante, que efetivamente agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais leves identificadas por meio das fotografias, sendo certo que a conduta se insere no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Desse modo, não havendo qualquer mácula a inquinar as provas produzidas em juízo, sendo estas suficientes para lastrear o édito condenatório, correta se revela a sentença hostilizada, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por CLEBER DE SOUZA BALBINO, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025